Tribunal: TCU
Processo: 010.569/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência de irregularidades na aplicação de recursos federais repassados ao Município de Governador Nunes Freire/MA, nos exercícios de 2006, 2008 e 2009, para ações de média e alta complexidade (MAC), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme apurado em auditoria realizada pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), no período de 25/7/2010 a 4/8/2010 (Relatório de Auditoria 10.127)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em decorrência de irregularidades na aplicação de recursos federais repassados ao Município de Governador Nunes Freire/MA, nos exercícios de 2006, 2008 e 2009, para ações de média e alta complexidade (MAC), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme apurado em auditoria realizada pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), no período de 25/7/2010 a 4/8/2010 (Relatório de Auditoria 10.127), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual o Sr. Indalécio Wanderlei Vieira Fonseca; 9.2. considerar revéis os responsáveis a seguir mencionados: Ângela Maria Rebelo de Sousa (CPF XXX.895.753-XX), Elodir Santana Lisboa (CPF XXX.385.153-XX), Luís Fernando Pereira (CPF XXX.676.003-XX), Maria Regina da Costa Bastos (CPF XXX.913.163-XX) e Roselita da Silva Barroso (CPF XXX.410.773-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Fabricio Mendes Lobato (CPF XXX.790.183-XX); 9.4. julgar irregulares as contas dos Srs./Sras. Ângela Maria Rebelo de Sousa (CPF XXX.895.753-XX), tesoureira do município de Governador Nunes Freire/MA no período de 2005 a 2008, Elodir Santana Lisboa (CPF XXX.385.153-XX), secretária municipal de saúde de Governador Nunes Freire/MA no período de 2005 a 2008, Fabricio Mendes Lobato (CPF XXX.790.183-XX), secretário municipal de saúde do município de Governador Nunes Freire/MA no período de 1°/1/2009 a 30/3/2009, Luís Fernando Pereira (CPF XXX.676.003-XX), secretário municipal de finanças do município de Governador Nunes Freire/MA no período de 1°/1/2009 a 26/4/2010, Maria Regina da Costa Bastos (CPF XXX.913.163-XX), prefeita municipal de Governador Nunes Freire/MA no período de 2005 a 2008, e Roselita da Silva Barroso (CPF XXX.410.773-XX), secretária municipal de finanças do município de Governador Nunes Freire/MA no período de 31/3/2009 a 26/4/2010, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso II, do Regimento Interno/TCU; 9.5. condenar, nos termos dos arts. 19, caput , e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as Sras. Ângela Maria Rebelo de Sousa (CPF XXX.895.753-XX), Elodir Santana Lisboa (CPF XXX.385.153-XX) e Maria Regina da Costa Bastos (CPF XXX.913.163-XX), solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 010.569/2017-0 DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 10/1/2006 337.804,01 16/1/2006 353.644,60 20/1/2006 277,55 3/2/2006 337.804,01 10/2/2006 420,10 7/3/2006 337.804,01 6/4/2006 337.804,01 12/4/2006 279,75 20/4/2006 131.501,00 4/5/2006 130.828,00 5/5/2006 337.804,01 17/5/2006 164,70 18/5/2006 86,25 6/6/2006 337.804,01 14/06/2006 388,74 7/7/2006 339.041,01 25/7/2006 405,30 27/7/2006 1.237,00 4/8/2006 339.041,01 4/9/2006 7.950,20 6/9/2006 339.041,01 28/9/2006 19.792,85 29/9/2006 287,80 4/10/2006 339.041,01 6/11/2006 30.205,95 7/11/2006 339.041,01 4/12/2006 261,75 5/12/2006 22.196,00 11/12/2006 339.041,01 19/12/2006 250,00 2/01/2008 378.627,67 16/01/2008 23.937,96 17/01/2008 34.353,00 22/01/2008 160,00 28/01/2008 7.277,50 7/02/2008 34.153,50 11/02/2008 382.266,42 20/02/2008 22.389,45 21/02/2008 1.613,97 5/03/2008 34.153,50 7/03/2008 382.266,42 7/04/2008 424.812,97 6/05/2008 23.450,79 7/05/2008 401.210,63 16/05/2008 18.944,20 19/05/2008 18.944,20 29/05/2008 508,62 2/06/2008 23.470,62 4/06/2008 652.323,31 19/06/2008 483,51 3/07/2008 127,00 7/07/2008 652.323,31 10/07/2008 23.925,15 28/07/2008 25.179,71 6/08/2008 652.323,31 4/09/2008 652.323,31 5/09/2008 23.774,25 2/10/2008 23.465,60 3/10/2008 652.323,31 21/10/2008 23.527,20 6/11/2008 652.323,31 3/12/2008 23.960,90 5/12/2008 508.830,35 30/12/2008 24.086,18 9.6. condenar, nos termos dos arts. 19, caput , e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, os Srs. Fabricio Mendes Lobato (CPF XXX.790.183-XX) e Luís Fernando Pereira (CPF XXX.676.003-XX), solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 29/1/2009 9.507,54 19/2/2009 34.368,41 20/2/2009 31.330,41 25/2/2009 13.598,58 27/2/2009 369,08 4/3/2009 21.794,94 11/03/2009 5.989,00 9.7. condenar, nos termos dos arts. 19, caput , e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, o Sr. Luís Fernando Pereira (CPF XXX.676.003-XX) e a Sra. Roselita da Silva Barroso (CPF XXX.410.773-XX), solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 7/4/2009 10.096,00 8/4/2009 3.106,24 16/4/2009 12.000,00 20/4/2009 4.803,43 22/4/2009 2.831,00 27/4/2009 7.119,44 30/4/2009 350,00 5/5/2009 3.000,00 18/5/2009 270.449,23 19/5/2009 24.932,00 22/5/2009 75.000,00 5/6/2009 165.961,33 8/6/2009 4.537,50 3/7/2009 17.500,13 13/7/2009 8.180,00 16/7/2009 30.000,00 27/7/2009 20.000,00 4/8/2009 95.763,00 12/8/2009 234.369,80 17/8/2009 326.752,67 20/8/2009 2.476,88 26/8/2009 3.960,00 1o/9/2009 3.258,00 4/9/2009 6.000,00 8/9/2009 6.800,00 14/9/2009 60.100,00 18/9/2009 94.565,13 21/9/2009 124.062,66 6/10/2009 3.969,60 9/10/2009 5.368,00 18/12/2009 22.852,59 9.8. aplicar individualmente aos responsáveis Ângela Maria Rebelo de Sousa (CPF XXX.895.753-XX), Elodir Santana Lisboa (CPF XXX.385.153-XX), Fabricio Mendes Lobato (CPF XXX.790.183-XX), Luís Fernando Pereira (CPF XXX.676.003-XX), Maria Regina da Costa Bastos (CPF XXX.913.163-XX) e Roselita da Silva Barroso (CPF XXX.410.773-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 e no art. 267 do Regimento Interno/TCU, nos valores a seguir fixados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável (is) Valor (R$) Ângela Maria Rebelo de Sousa Elodir Santana Lisboa Maria Regina da Costa Bastos R$ 700.000,00 Luís Fernando Pereira R$ 260.000,00 Roselita da Silva Barroso R$ 240.000,00 Fabricio Mendes Lobato R$ 20.000,00 9.9. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.10. encaminhar cópia deste Acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, fazendo-se menção ao Inquérito Civil Público no 1.19.000.000347/2012-77, para adoção das medidas que entender cabíveis.